Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). POSSIBILIDADE. REQUISITOS DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de citação via WhatsApp, sob o fundamento de ausência de previsão legal. A agravante argumenta que a decisão viola os princípios da eficiência, celeridade e economia processual, além de que todas as tentativas de citação presencial foram infrutíferas e há provas de que o número indicado pertence à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível a realização de citação por WhatsApp, em situações excepcionais; e (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos de segurança e identificação da parte citanda para assegurar a validade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os artigos 246 e 247 do CPC autorizam a citação por meios eletrônicos, desde que observados os requisitos de identificação e confirmação de recebimento.
4. O STJ admite, em caráter excepcional, a citação por WhatsApp, desde que garantida a ciência inequívoca do destinatário, mediante confirmação de recebimento e envio de documentos que comprovem sua identidade.
5. No caso, a ausência de previsão legal expressa para citação por aplicativos de mensagens não é impeditiva quando demonstrada a necessidade de flexibilização e assegurada a validade do ato.
6. Os princípios da eficiência e celeridade processual justificam o uso de tecnologia para viabilizar a prestação jurisdicional, desde que respeitados os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e provido para autorizar a tentativa de citação da executada pelo aplicativo WhatsApp, desde que observados os seguintes requisitos: (i) comprovação da identidade da citanda mediante envio de documento pessoal; e (ii) confirmação inequívoca de recebimento da mensagem citatória.

Tese de julgamento:
1. A citação por WhatsApp é válida em caráter excepcional, desde que assegurados a identificação do citando e o recebimento inequívoco do ato processual.
2. A flexibilização dos meios de citação deve observar os princípios da eficiência e instrumentalidade das formas, sem comprometer a validade e a finalidade do ato processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, 247.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.045.633/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/08/2023; TJDFT, Acórdão no 1801416, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023.